Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE. MANDANTE VERSUS MANDATÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de reconhecimento do prazo decenal de prescrição da pretensão indenizatória em decorrência de “falha” na prestação de serviços de assessoria jurídica (mandante x mandatário).
2. Fatos relevantes. (i) Ação ajuizada pela agravada, que afirma ter tido prejuízos em virtude da inércia do agravante em não ingressar com uma ação judicial dentro do prazo prescricional; (ii) A agravada alega que essa omissão resultou na perda da oportunidade de buscar eventual indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o imediato reconhecimento da prejudicial de prescrição (trienal ou quinquenal) da pretensão indenizatória em decorrência de “falha” na prestação de serviços de assessoria jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações fundadas em inadimplemento contratual o prazo prescricional é decenal (AgInt no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25.9.2024).
5. O direito de exigir de outrem um fazer ou não fazer (pretensão) se submete à prescrição. A pretensão exsurge no momento que esse direito subjetivo é violado e pode ser exigível pelo seu titular. E concomitantemente ao nascimento do exercício desse direito de ação tem início o prazo de prescrição (CC, arts. 189, 205 e 206).
6. No caso concreto, o contrato de assessoria jurídica fora firmado em 14 de agosto de 2014. Considerado esse marco temporal, a ação indenizatória, por inadimplemento contratual (mandante x mandatário), ajuizada em 13 de agosto de 2024 aparenta estar dentro do típico prazo prescricional decenal (e não trienal ou quinquenal), tornando infundada a alegação de morosidade da parte autora/agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts 189, 205 e 206.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.9.2024; AgInt no REsp n. 1.957.468/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.6.2022; AgInt no AREsp n. 2.114.003/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.9.2022; TJDFT, Acórdão 1732416, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 03.08.2023.